Tribunal: TJES
Processo: 0031212-42.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031212-42.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMAOS EVANGELICOS - ANAIE

APELADO: BERLIM ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMÃOS EVANGÉLICOS – ANAIE contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida em ação de indenização ajuizada por BERLIM ANTONIO DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao esgotamento dos meios de localização da ré, à luz do art. 256, §3º, do CPC, bem como quanto ao dever de diligência do Juízo para obtenção de dados aptos a viabilizar a citação, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer como válidas as tentativas de localização da ré e ao admitir a citação por edital, sem determinar a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos ou outras diligências adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre a qual deveria se manifestar, inclusive matérias de ordem pública.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao registrar que houve reiteradas tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, nos endereços indicados pela parte autora e naquele localizado via sistema BacenJud/SisbaJud.

6. As diligências realizadas indicaram a não localização da citanda, bem como o encerramento de suas atividades no endereço conhecido, sem informação de novo domicílio, o que caracteriza a condição de lugar ignorado e autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC.

7. A decisão fundamenta de forma suficiente o reconhecimento do esgotamento dos meios razoáveis de localização, inexistindo omissão quanto à necessidade de diligências adicionais.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Considera-se válida a citação por edital quando demonstradas diligências reiteradas e infrutíferas para localização da parte, caracterizando-se a hipótese de lugar ignorado prevista no art. 256, II, do CPC.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão relativa ao esgotamento dos meios de localização da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 256, II e §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031212-42.2013.8.08.0048

V O T O

Conforme o relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMÃOS EVANGÉLICOS - ANAIE contra o acórdão de ID. 12526294, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a r. sentença que, na ação de indenização ajuizada por BERLIM ANTONIO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 13304239), a embargante afirma que o julgado é omisso, pois: (i) não fundamentou adequadamente o esgotamento dos meios de localização da ré, deixando de observar o disposto no art. 256, §3º, do CPC, que sugere a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos ; e (ii) não considerou o dever de diligência do Juízo na obtenção de dados para viabilizar a citação.

Pois bem.

Como
cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

No caso vertente, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...] diligenciou-se a tentativa de citação da parte recorrente por seguidas vezes, primeiramente, via postal; posteriormente, por atuação de oficial de justiça, nos dois endereços fornecidos pela parte autora e naquele constante da busca pelo sistema BacenJud. Em tais diligências, a informação obtida fora não apenas de 'não localização' da citanda (...), mas também de que 'mudou-se daquele endereço' (...) e de que 'encerrou suas atividades naquele local há dois meses e não deixou atual endereço' (...). Assim, reputo que a citanda ora recorrente se amolda à condição de sujeito processual em lugar ignorado, de modo a legitimar a sua citação ficta, na forma do art. 256, II, do CPC."

Dessa forma, o julgado consignou que as diversas tentativas de localização, assim como as buscas nos sistemas eletrônicos (BacenJud/SisbaJud), além de confirmarem o encerramento das atividades da associação em seu endereço conhecido, constituem justificativa suficiente para a realização da citação por edital.

Nessa linha, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”.

O que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir a matéria apreciada e decidida por esta Egrégia Câmara, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)